Tribunal: TJMT
Processo: 1015915-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015915-26.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NOVA MARINGA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 37.464.294/0001-12 (REU), GIAN CARLOS FRANCHINI DO AMARAL - CPF: 045.148.101-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS

INTERESSADOS: MUNICIPIO DE NOVA MARINGA E CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –ARTIGO 275, INCISOS I E V, ARTIGO 276 (EXPRESSÃO ‘TAXAS DE CONSERVAÇÃO, DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS’), ARTIGO 278,
CAPUT
, INCISOS I, II E III, ARTIGOS 279 E 291, E TABELA XIV, ITEM V, DA LEI COMPLEMENTAR N. 1/2013, DO MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CÂMARA MUNICIPAL – PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO LEGISLATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – LEI COMPLEMENTAR N. 25/2023 REVOGOU O ARTIGO 275, INCISO I, ARTIGOS 278 E 279, E ITEM V DA TABELA XIV, DA LEI COMPLEMENTAR N. 1/2013 –
PERDA SUPERVIENTE DO OBJETO
– PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE NA COBRANÇA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO, DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS –
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO
‘TAXAS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS’ DO ARTIGO 276 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1/2013 – AFRONTA AO ARTIGO 149, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL –
INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
(ART. 5o, INCISO VI, ALÍNEA
‘b’
) DO ARTIGO 275, V, E ARTIGOS 290 E 291, DA LEI COMPLEMENTAR N. 1/2013 - NA PARTE CONHECIDA JULGO PROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma cuja constitucionalidade se questiona.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a taxa cobrada pela realização de obra pública ou pela limpeza, manutenção ou conservação de bens ou logradouros públicos, é inconstitucional, por ser serviço realizado em benefício da população em geral (
uti universi
) (RE 626.751/SC, relator Ministro Luiz Fux)

Os artigos 275, inciso V, 290 e 291, da Lei Complementar n. 1/2013 devem ser interpretados de modo que sejam expedidas, gratuitamente, as certidões necessárias à defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, em conformidade com o direito constitucionalmente previsto, sob pena de violação ao artigo 10, inciso VI, alínea
‘b’
, da Constituição Estadual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE ÓRGÃO ESPECIAL - DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1015915-26.2022.8.11.0000

AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS

INTERESSADOS: MUNICIPIO DE NOVA MARINGÁ E CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégio Órgão:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça em face do artigo 275, incisos I e V, artigo 276 (especificamente quanto à expressão
“taxas de conservação, de vias e logradouros públicos”
), artigo 278,
caput
, incisos I, II e III, e artigos 279 e 291, da Tabela XIV, item V, da Lei Complementar n. 01, de 1o de outubro de 2013, do Município de Nova Maringá.

A tese defendida pelo autor da ação é no sentido de que a cobrança de
taxa de conservação de vias e logradouros públicos
é inconstitucional por tratar-se
“de serviço não específico, não mensurável e indivisível”
, em afronta ao artigo 149, inciso II, da Constituição Estadual.

Sustenta que é pacífico na doutrina e na jurisprudência que
“só serviços específicos e divisíveis podem render ensejo à tributação por meio de taxas”
.

Afiança que, quanto à
taxa de expediente
, especificamente, em relação a
atestados e certidões
, disciplinada no artigo 275, inciso V, artigos 290 e 291, tabela XIV, item V, da lei impugnada,
“há violação do direito constitucional de obtenção de certidões em repartições públicas, independentemente do pagamento de taxas, para defesa dos direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, previsto na Carta Federal no art. 5o, XXXIV, “b””
.

Alega, inclusive, que a matéria já foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade e, na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a exigência do recolhimento de taxa para emissão de certidão em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações pessoais, viola ao artigo 5o, inciso XXXIV, alínea
‘b’
, da Constituição Federal.

Pretende a procedência da ação para declarar inconstitucional
o artigo 275, inciso I, artigo 276, especificamente sua expressão
“taxas de conservação, de vias e logradouros públicos”
, artigo 278,
caput
e incisos I, II e III, e artigo 279 da Lei Complementar Municipal n. 01, de 1o de outubro de 2013, do Município de Nova Maringá/MT e, concomitantemente, requer
sejam mantidos os dispositivos impugnados
referentes às taxas de obtenção de certidões e atestados, com a
interpretação conforme
dos referidos dispositivos, sem redução de texto, para declarar a inconstitucionalidade da cobrança de taxa para emissão de certidões do artigo 275, inciso V, artigo 291 e da TABELA XIV, item V, da Lei Complementar Municipal n. 01/2013, do Município de Nova Maringá/MT, sob pena de violação ao artigo 10, inciso VI, alínea
“b”
da Constituição Estadual.

Não houve pedido de medida cautelar.

Determinei a requisição de informações ao Prefeito de Nova Maringá e ao Presidente da Câmara de Nova Maringá (Id.: 139528182).

A Câmara Municipal de Nova Maringá, nas informações, declara ser parte ilegítima, pois o projeto de lei, que deu origem à norma impugnada, é de autoria do chefe do Poder Executivo e, por essa razão, a relação processual deve se formar entre o autor da ação e o Prefeito do Município de Nova Maringá.

Alega que o projeto de lei, dentro da Casa de Leis, transcorreu seu trâmite regular, obedecendo aos critérios constitucionais, legais e regimentais, sendo aprovado e sancionado pelo chefe do Poder Executivo (Id.: 142001156).

O Prefeito de Nova Maringá, embora intimado, deixou transcorrer o prazo para oferecer as informações. Com efeito, o Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional pugnou por nova intimação do Prefeito para que fosse oportunizado prazo para se manifestar sobre o mérito da ação.

Com nova intimação, o Prefeito deixou transcorrer o prazo e não apresentou as informações necessárias, conforme certificado no Id.: 148303694.

O Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, em exercício, manifestou-se pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade, reiterando integralmente os termos da inicial (Id.: 150627682).

Não obstante, em 3-3-2023, o Município de Nova Maringá peticionou informando que encartou aos autos cópia da Lei Complementar n. 28, de 28 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre a revogação das taxas de conservação de vias e logradouros públicos e das taxas de atestados e certidões disciplinadas na Lei Complementar Municipal n. 1/2013.

Na sequência, o Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional manifestou-se no sentido de que a existência de projeto de lei não tem o condão de extinguir a ação direta de inconstitucionalidade pela perda superveniente do objeto, pois
“inexiste norma superveniente revogando os dispositivos ora atacados, mas tão somente a cópia de um projeto de lei – o município sequer encaminha o ato de publicação da lei no diário oficial”
e, nesse sentido, requer seja a ação julgada procedente com a reiteração integral dos termos da inicial (Id.: 162222662).

Posteriormente, o Município de Nova Maringá anexa aos autos cópia da publicação da Lei Complementar n. 28/2023, que revogou as taxas, objetos desta ação direta de inconstitucionalidade, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso (Id.: 162278185).

O Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional pugnou pela extinção da ação em razão da perda superveniente do objeto em relação ao artigo 275, inciso I, artigos 278 e 279, e Item V da Tabela XIV, da Lei Complementar Municipal n. 01/2013 e, de outro lado, pela
“procedência da ação para que seja declarada inconstitucional a expressão “taxas de conservação, de vias e logradouros”

do artigo 276, bem como a interpretação conforme do artigo 275, inciso V, artigo 290 e artigo 291, todos da Lei Complementar Municipal n. 01/2013, de modo a afastar qualquer interpretação que permita à Administração Pública municipal exigir a “taxa expediente” para a emissão de certidões e atestados voltados à defesa de direito ou situação de interesse pessoal”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS

INTERESSADOS: MUNICIPIO DE NOVA MARINGÁ E CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ

VOTO (PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

A Câmara Municipal de Nova Maringá alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ação direta de inconstitucionalidade, pois o projeto de lei que deu origem à norma é de autoria do Poder Executivo e, por esse motivo, a angulação processual deve se formar entre o autor da ação e o Município de Nova Maringá.

No julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade, os legitimados passivos são os órgãos legislativos ou autoridades responsáveis pela edição da norma impugnada, aptos a prestar informações, na forma dos artigos 6o,
caput
, da Lei n. 9.868/99.

No caso posto a julgamento, infere-se que a Lei Complementar n. 1/2013 foi sancionada pelo Prefeito do Município de Nova Maringá, tendo sido aprovada pela Câmara Municipal.

Com efeito, ao se considerar a atuação da Câmara Municipal no processo legislativo, reconhece-se sua legitimidade para figurar na relação processual, sobretudo por ser o órgão competente para realização do controle preventivo de constitucionalidade das normas municipais.

Nesse sentido:

“1. Descabe cogitar da possibilidade de exclusão da Câmara Municipal de Juscimeira como parte interessada na presente ação direta de inconstitucionalidade, nos termos dos arts. 6o da Lei n. 9.868/99 e 172 do RITJMT, uma vez que possui participação no processo legislativo que culminou na sanção da lei cuja constitucionalidade ora é invocada e a Mesa Diretora respectiva figura como um dos legitimados a propor a ação direta, nos termos do art. 124, IX, da CE/MT, sendo-lhe facultando inclusive interpor os recursos cabíveis caso a tutela jurisdicional não satisfaça os interesses institucionais a ela inerentes, não se aplicando, pois, os termos do enunciado da Súmula 525/STJ.” (ADI N.U 1016732-95.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Órgão Especial – 28.7.2020).

Pelo exposto, tendo a Câmara Municipal de Nova Maringá participado no processo legislativo (aprovação do projeto de lei), que culminou na sanção da Lei Complementar n. 1/2013, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva aventada.

VOTO (EXTINÇÃO DA AÇÃO: PERDA PARCIAL DO OBJETO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

O autor da ação pretende a declaração de inconstitucionalidade do
artigo 275, incisos I e V, artigo 276 (especificamente a expressão “taxas de conservação, de vias e logradouros públicos”), artigo 278,
caput
, artigo 279, incisos I, II e III, artigo 291, da TABELA XIV, item V, da Lei Complementar Municipal n. 01, de 1o de outubro de 2013, do Município de Nova Maringá/MT (Código Tributário Municipal).

Não obstante, o Município de Nova Maringá apresentou cópia, extraída do Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios, da publicação da Lei Complementar n. 28/2023, que trata da
revogação das taxas de conservação de vias e logradouros públicos
e
taxas de atestados e certidões
, disciplinadas pela Lei Complementar n. 1/2013.

Nesse sentido, denota-se que a Lei Complementar n. 28/2023 revogou os seguintes dispositivos da Lei Complementar n. 1/2013.

- artigo 275, inciso I;

- artigo 278;

- artigo 279 e

- item V da Tabela XIV.

A toda evidência, é necessário reconhecer que a ação direta de inconstitucionalidade perdeu seu objeto em relação ao artigo 275, inciso I, artigos 278 e 279 e o item V da Tabela XIV da Lei Complementar n. 28/2023, de modo que, deve prosseguir somente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “taxas de conservação de vias e logradouros” do artigo 276, e obter a interpretação conforme do artigo 275, inciso V, artigos 290 e 291, da Lei Complementar n. 1/2013, para afastar qualquer interpretação que permita à Administração Pública do Município de exigir a “taxa de expediente” para a emissão de certidões e atestados voltados à defesa de direito ou situação de interesse pessoal.

Assim, se parte das normas inquinadas já não mais subsiste, a presente ação torna-se prejudicada parcialmente, ante a parcial perda superveniente do objeto.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento:

“A revogação da norma impugnada faz com que o objeto da pretensão inicial não mais subsista, revelando a inviabilidade do exame de sua compatibilidade com a Carta Maior por meio do controle abstrato de constitucionalidade. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma cuja constitucionalidade se questiona.
Precedentes
:
ADI 1.454/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 3.8.2007; ADI 1.445-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005; ADI 519-QO/MT, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 28.6.2002; ADI 2.515-MC/CE, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 1o.3.2002; ADI 2.290-QO/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2001; ADI 1.859-QO/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 26.11.1999; ADI 2.001-MC/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 3.9.1999; ADI 520/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 6.6.1997; ADI 709/PR, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 24.6.1994 e ADI 2.118/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJE no 145, de 06/08/2010. 3. A revogação da norma impugnada impõe ao autor o ônus de apresentar eventual pedido de aditamento, na forma e no tempo processual adequados, caso entenda subsistentes as mesmas inconstitucionalidades na norma revogadora. 4. In casu, no entanto, o requerente manteve-se inerte, cabendo ao relator o reconhecimento dos efeitos processuais decorrentes da revogação da norma originalmente impugnada, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo desde a revogação, sem qualquer providência das partes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”
(ADI 2542 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-10-2017 PUBLIC 27-10-2017) (destaquei).

No mesmo sentido, preleciona Alexandre de Moraes:

“
O Supremo Tribunal Federal não admite ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado ou cuja eficácia já tenha se exaurido (por exemplo: medida provisória não convertida em lei) entendendo, ainda, a prejudicialidade da ação, por perda do objeto, na hipótese de a lei ou ato normativo impugnados virem a ser revogados antes do julgamento final da mesma, pois, conforme o Pretório Excelso, a declaração em tese de ato normativo que não mais existe transformaria a ação direta em instrumento processual de proteção de situações jurídicas pessoais e concreta"
(MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 21 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2007. p. 721).

Portanto, se parte das normas, objetos da ação direta de inconstitucionalidade, foram revogadas, não mais subsiste, em parte, a utilidade na prestação jurisdicional buscada pelo autor da ação, restando prejudicada sua análise parcial pela perda superveniente do objeto.

Pelo exposto, JULGO EXTINTA a ação direta de inconstitucionalidade, sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em relação ao artigo 275, inciso I, artigos 278 e 279, e Item V da Tabela XIV, da Lei Complementar n. 1/2013, devendo prosseguir o seu julgamento em relação aos demais pontos sustentados na petição inicial.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

O Procurador-Geral de Justiça propõe ação direta de inconstitucionalidade em face do artigo 275, incisos I e V, artigo 276 (especificamente quanto à expressão “taxas de conservação, de vias e logradouros públicos”), artigo 278,
caput
, incisos I, II e III, e artigos 279 e 291, Tabela XIV, item V, da Lei Complementar n. 01, de 1o de outubro de 2013, do Município de Nova Maringá, que dispõe:

Lei Complementar Municipal no 01, de 01 de outubro de 2013:

(...)

TÍTULO VI – DAS TAXAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVISÍVEIS, PRESTADOS AOS CONTRIBUINTES OU POSTOS À SUA DISPOSIÇÃO

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 275 As taxas decorrentes da utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, compreendem:

I- taxa de conservação de vias e logradouros públicos;

II- taxa de coleta e disposição de resíduos sólidos domiciliares e de resíduos sólidos da saúde;

III- taxa de coleta de esgoto sanitário;

IV- taxa de serviços diversos;

V- taxa de expediente;

VI- taxa de limpeza de imóveis urbanos

Art. 276 As taxas de conservação, de vias e logradouros públicos
,

e a taxa de limpeza de imóveis urbanos, poderá ser lançada de forma explícita e individualizada na conta do Imposto Predial e Territorial Urbano, aplicando-se-lhe as mesmas regras para incidência, lançamento e cobrança.

(...) CAPÍTULO II - DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

Seção I - Da Incidência e do Fato Gerador

Art. 278 Os serviços decorrentes da utilização da conservação de vias e logradouros públicos, específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, compreendem:

I- a limpeza de córregos, galerias pluviais, bocas-de-lobo, bueiros e irrigação;

II- a varrição e a capina e a manutenção de vias e logradouros públicos e toda a espécie de bens de uso comum do povo ou que não cumpram a função social da propriedade;

III- conservação de logradouros pavimentados e não pavimentados, o ajardinamento, a irrigação e a manutenção de todos os bens de uso comum do povo ou de uso especial.

Art. 279 A taxa de conservação de vias não incidirá em garagens de edifícios em condomínio.

(...)

CAPÍTULO VI - DA TAXA DE EXPEDIENTE

Seção I - Da Incidência e do Fato Gerador

Art. 290 A taxa de expediente, devida por quem utilizar serviço prestado pelo Município, de que resulte expedição de documento ou prática de ato de sua competência, deverá ser recolhida previamente ao protocolo de solicitação.

Seção II - Da Base de Cálculo

Art. 291 A taxa é diferenciada em função da natureza do documento ou do ato administrativo que lhe der origem, e será calculada com base nos valores constantes da Tabela XIV
.

(...)

TABELA XIV

TAXA DE EXPEDIENTE

ITEM

DISRIMINAÇÃO

UPF/NM ́S

(...)

(...)

(...)

V

Atestados e Certidões

30

Com efeito, a ação direta de inconstitucionalidade deve prosseguir para declarar a inconstitucionalidade da expressão “taxas de conservação de vias e logradouros”, constante no artigo 276, e obter a interpretação conforme do artigo 275, inciso V, e artigo 291, da Lei Complementar n. 1/2013, de modo a afastar qualquer interpretação que permita à Administração Pública do Município de exigir “taxa de expediente” para a emissão de certidões e atestados voltados à defesa de direito ou situação de interesse pessoal.

Embora a Lei Complementar n. 28/2023, do Município de Nova Maringá, tenha, em seu artigo 1o, revogado o inciso I do artigo 275 da Lei Complementar n. 1/2013, ainda, permaneceu vigente o artigo 276, que assim disciplina:

“Art. 276 As taxas de conservação, de vias e logradouros públicos,

e a taxa de limpeza de imóveis urbanos, poderá ser lançada de forma explícita e individualizada na conta do Imposto Predial e Territorial Urbano, aplicando-se-lhe as mesmas regras para incidência, lançamento e cobrança”.

Constitui característica essencial das taxas, portanto, o exercício, ainda que potencial, do poder de polícia ou a remuneração pela prestação serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.

Aliás, a principal distinção entre taxa e tarifa reside na compulsoriedade na prestação do serviço. A taxa é cobrada para aqueles que são compulsoriamente utilizados ou oferecidos. A tarifa é a contraprestação pecuniária pelo serviço que é voluntariamente utilizado.

Por sua vez, o artigo 149, inciso II, da Constituição Estadual dispõe:

“Art. 149 O Estado e os Municípios, observado o disposto na Constituição Federal e nesta Constituição, poderão instituir os seguintes tributos:

(...)

II – taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial de serviços públicos específicos ou divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição”.

Segundo a dicção do artigo 276 da Lei Complementar n. 1/2013, a taxa de conservação, de vias e logradouros públicos
“poderá ser lançada de forma explícita e individualizada na conta do Imposto Predial e Territorial Urbano, aplicando-se-lhe as mesmas regras para incidência, lançamento e cobrança”
.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que
a taxa cobrada
pela realização de obra pública ou pela limpeza, manutenção ou
conservação de bens ou logradouros públicos
,
é inconstitucional
,
“uma vez que esses serviços são realizados em beneficio da população em geral (uti universi) e de forma geral e indivisível, cujo custeio deve ser realizado, em regra, por meio dos impostos ou contribuição de melhoria pública”
(RE 626.751/SC, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 18/11/2014 e publicado em 21/11/2014).

Confira-se ainda: RE 576.321-RG-QO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE 13/2/09, RE 140.779, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 8/9/95.

No mesmo sentido:

“(...) 2- As taxas serão cobradas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; 3- É inconstitucional a taxa de expediente que tem como fato gerador o exercício do direito de petição, por violação ao art. 5o, XXXIV, da CR/88 e art. 4o, §2o, da CEMG; 4- A Taxa de Limpeza Pública, a Taxa de Conservação de Calçamento, a Taxa de Serviços de Pavimentação e a Taxa de Conservação de Estradas incidem sobre serviços de utilidade pública e beneficiam a população de modo geral (uti universi) e de forma indivisível, violando o art. 145, II, da CR/88 e 144, II, da CEMG” (TJMG - Ação Direta Inconst 1.0000.19.029680-6/000, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 20/09/2019, publicação da súmula em 14/10/2019).

Verifica-se, assim, que a taxa de conservação, de vias e logradouros públicos, incide sobre serviços de utilidade pública, que beneficia, de
modo geral
e de
forma indivisível
, toda a coletividade, até mesmo terceiros não elencados no artigo 276 da Lei Complementar n. 1/2013, haja vista que todos os usuários dos logradouros públicos são considerados beneficiários do serviço (
uti universi
), não se referindo somente aos proprietários dos imóveis urbanos.

Assim, há de se reconhecer a inconstitucionalidade na cobrança da taxa de conservação, de vias e logradouros públicos, com a declaração de inconstitucionalidade da expressão “taxas de conservação de vias e logradouros”, do artigo 276, por afronta ao artigo 149, inciso II, da Constituição Estadual.

De outro lado, o Procurador-Geral de Justiça sustenta que a
taxa de expediente
, prevista no artigo 275, inciso V, nos artigos 290 e 291, e na Tabela XIV, item V, da lei impugnada, viola ao
“direito constitucional de obtenção de certidões em repartições públicas, independentemente do pagamento de taxas, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal, previsto na Carta Federal no art. 5o, XXXIV, “b”
.

A Constituição Estadual, em seu artigo 10, inciso VI, alínea
“b”
, reproduzindo o disposto no artigo 5o, inciso XXXIV, alínea
”b”
, da Constituição Federal, por sua vez, assegura a todos o direito, independentemente de pagamento de qualquer natureza, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal e coletivo:

“Art. 10 O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:

(...)

VI – são assegurados a todos, independentemente do pagamento de taxas, emolumentos ou da garantia da instância, os seguintes direitos:

(...)

b) de obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal e coletivo;

(...)”.

Nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello:

“o direito à certidão traduz prerrogativa jurídica, de extração constitucional, destinada a viabilizar, em favor do indivíduo ou de uma determinada coletividade (como a dos segurados do sistema de previdência social), a defesa (individual ou coletiva) de direitos ou o esclarecimento de situações” (RE 472-489-AgR, Segunda Turma, DJe de 29/8/08).

Trata-se de uma imunidade tributária que impossibilita a criação de taxa como requisito para a emissão de certidão utilizada na defesa de direitos ou para esclarecimento de situação de interesse pessoal.

Nesse sentido, os dispositivos legais impugnados, que versam sobre a emissão de taxa de expediente para quem utilizar serviço que resulte expedição de documento ou qualquer outro ato de competência do Município, busca repassar para o interessado o custo da emissão da certidão.

Assim, o artigo 275, inciso V, artigos 290 e 291, e a Tabela XIV, item V, da Lei Complementar n. 1/2013, confrontam-se com a Constituição Estadual somente quanto à exigência do pagamento de taxas for para
“obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal e coletivo”
.

Logo, na situação em que a certidão pleiteada não se enquadre na referida imunidade constitucional, a cobrança para a sua emissão mostra-se válida, haja vista que a gratuidade não é irrestrita, nem se mostra absoluta, pois está condicionada à demonstração, pelo interessado, de que a certidão é solicitada para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal.

Com efeito, denota-se que os referidos dispositivos dão margem a interpretações diversas, pelo que, faz-se necessária a utilização da
técnica de interpretação conforme a Constituição
, na qual o intérprete busca, dentre os seus significados, aquele que guarde conformidade com o texto constitucional, afastando aquilo que lhe seja contrário.

Nesse sentido:

“A interpretação conforme à Constituição não constitui método de interpretação, mas técnica de controle de constitucionalidade. Constitui técnica que impede a declaração de inconstitucionalidade da norma mediante a afirmação de que esta tem um sentido – ou uma interpretação – conforme à Constituição.

(...)

Em caso de interpretação conforme, reconhece-se a inconstitucionalidade da intepretação suscitada, mas se afirma que a norma pode ser interpretada de forma constitucional”. (SARLET, Ingo, Curso de Direito Constitucional/Ingo Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, - 4a ed. ampl – São Paulo: Saraiva, 2015).

Nessa ordem de ideias, a fim de se evitar futuras interpretações distorcidas, que despreze a garantia constitucional, tenho que a ação deve ser julgada procedente para afastar qualquer interpretação que permita à Administração Pública Municipal de exigir a “taxa de expediente” para a emissão de certidões e atestados voltados à defesa de direito ou situação de interesse pessoal.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Federal no 9.289/96. Tabela IV. Cobrança de custas pela expedição de certidões pela Justiça Federal de primeiro e segundo graus. Direito de gratuidade de certidões (art. 5o, inciso XXXIV, alínea b, da CF/88). Imunidade tributária. Garantia fundamental dotada de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Interpretação conforme à Constituição. 1. A Constituição da República garante aos cidadãos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a gratuidade na obtenção de certidões nas repartições públicas, desde que “para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal” (art. 5o, XXXIV, CF/88).

(...)

Essa garantia fundamental não depende de concretização ou regulamentação legal, uma vez que se trata de garantia fundamental dotada de eficácia plena e aplicabilidade imediata. 2. O direito à gratuidade das certidões, contido no art. 5o, XXXIV, b, da Carta Magna, também inclui as certidões emitidas pelo Poder Judiciário, inclusive aquelas de natureza forense. A Constituição Federal não fez qualquer ressalva com relação às certidões judiciais, ou àquelas oriundas do Poder Judiciário. Todavia, a gratuidade não é irrestrita, nem se mostra absoluta, pois está condicionada à demonstração, pelo interessado, de que a certidão é solicitada para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal. Essas finalidades são presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido.

(...)” (ADI 2259, Tribunal Pleno, relator Ministro Dias Toffoli, julgado em 14-2-2020 e publicado em 25-3-2020).

Nessa linha de intelecção, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“(...) II- O art. 5o da CF materializa o rol de direitos e deveres individuais e coletivos, sendo que estes direitos são expressamente adotados pela Constituição Estadual, nos termos do art. 10 e estabelece ser de observância obrigatória pelos Municípios, consoante o art. 173, §§ 1o e 2o da CE, que, a par disso, também ressalva a todos o direito, independentemente de pagamento de qualquer natureza, à informação sobre o que consta a seu respeito, a qualquer título, nos registros ou bancos de dados das entidades governamentais ou de caráter público (art. 10, inciso VI da CE).

III- Disso resulta que Código Tributário Municipal do Município de Santo Antônio de Leverger em seus artigos 247, IV, 248; incisos I e II e parágrafo 4o, inciso II; 249 § 9o, bem a Tabela XII, item 7, possuem disposições que vem rendendo interpretação e aplicação que contrariam a Constituição Federal, a Constituição do Estado de Mato Grosso e o Supremo Tribunal Federal (STF. Plenário. ADI 2259, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ 14/02/2020), pois exigem uma taxa para emissão de certidões para defesa de direitos ou esclarecimento de situações, utilizando do termo “Serviços Diversos”.

IV – Os dispositivos impugnados devem ser interpretados de modo que sejam expedidas, gratuitamente, as certidões necessárias à defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, em conformidade com o direito constitucionalmente previsto, sob pena de violação ao artigo 10, inciso VI, alínea “b” da Constituição Estadual, bem como artigo 5o, XXXIV, alínea “b” da Constituição Federal” (N.U 1000352-89.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Órgão Especial, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).

“Nos termos da Constituição do Estado de Mato Grosso, a declaração de inconstitucionalidade das normas impugnadas, por violação ao artigo 10, inciso VI,
b
, aplica-se tão somente na hipótese de emissão de certidões, em repartições públicas estaduais, para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal” (N.U. 10069734420188110000, ÓRGÃO ESPECIAL, Relator Des. Márcio Vidal, julgado em 18-3-202 e publicado em 1o-4-2021).

Pelo exposto, em consonância com o parecer do Subprocurador-Geral de Justiça,
J
ULGO EXTINTA
a ação direta de inconstitucionalidade, sem resolução do mérito
, em relação aos artigos 275, inciso I, 278 e 279, e Item V da Tabela XIV, da Lei Complementar n. 1/2013, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Na parte conhecida,
JULGO PROCEDENTE
a ação para declarar a inconstitucionalidade da expressão “taxas de conservação, de vias e logradouros” do artigo 276, e dar interpretação conforme à Constituição Estadual aos artigos 275, inciso V, 290 e 291,
da Lei Complementar Municipal n. 1/2013, para afastar qualquer interpretação que permita à Administração Pública municipal exigir “taxa de expediente” para a emissão de certidões e atestados voltados à defesa de direito ou situação de interesse pessoal
(artigo 10, inciso VI, alínea
“b”
, da CE).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023